Tribunal: TJDFT
Processo: 0811673-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVEIDAMENTE CUMPRIDO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I- ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2°. e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e- artigo 60, §§ 1°. e 2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 20.516,00 (vinte mil quinhentos e dezesseis reais), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que, nos termos do regulamento da associação/recorrente, o adimplemento de mensalidades em atraso não tem o condão de restabelecer a cobertura para eventos ocorridos durante o período de inadimplência. Contudo, destacou que a recorrida regularizou sua situação financeira antes da ocorrência do sinistro, conforme comprovam os documentos acostados aos autos. Além do mais, reconheceu a existência de indícios de que a autora foi induzida a erro por informações prestadas por prepostos da recorrente, os quais teriam garantido a manutenção da cobertura após a quitação do débito.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente sustenta, como fundamentos para a reforma da sentença, que a recorrida anuiu expressamente às normas estabelecidas no regulamento da associação ao requerer sua filiação, posteriormente aprovada pelos demais associados. Alega que a consumidora, de forma voluntária, deixou de adimplir as mensalidades de sua responsabilidade, tendo sido regularmente notificada acerca da inadimplência e constituída em mora. Argumenta, ainda, que a ausência de pagamento das contribuições mensais implica na perda dos benefícios assistenciais previstos no regulamento, circunstância essa que seria de pleno conhecimento da associada.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a conversão da obrigação de pagar em obrigação de fazer.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 72122994. A recorrida refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a associação que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedentes: Acórdão 1390139, 07014587720218070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468.
7. Inicialmente destaco que, nos contratos de proteção veicular os contratantes devem guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.
8. Conforme narrado na petição inicial, a recorrida alega que, em razão de circunstância excepcional, deixou de adimplir, por apenas um dia, uma das parcelas referentes à proteção veicular. Informa que, tão logo teve conhecimento da pendência, procedeu à regularização integral do débito junto à seguradora. Após o adimplemento, afirma ter entrado em contato com a recorrente e com o corretor responsável, os quais teriam confirmado a plena vigência da apólice, assegurando a manutenção de todos os direitos contratuais dela decorrentes.
9. Ocorre que, no dia da regularização do débito, a recorrida se envolveu em um sinistro, tendo a cobertura negada pela associação, sob a alegação de ausência de vigência contratual em razão da inadimplência pretérita.
10. Ao analisar os presentes autos, observo que art. 1o, §9o, do Regulamento Interno da Associação dispõe: “O Associado que realizar o pagamento da mensalidade em atraso voltará a ter o amparo e benefício do grupo somente com 02 (dois) dias úteis, contados da data do pagamento do boleto em atraso, o evento ocorrido no período de inadimplemento não terá amparo, ou seja, a despesa ocorrida quando o associado estiver inadimplente não poderá ser objeto de amparo. O associado que atrasar deve comparecer à sede da Associação para realizar o pagamento da mensalidade em atraso ou realizar o procedimento orientado pelo departamento de cobrança/recebimento, onde é obrigatório a vistoria. Sem esta verificação, em nenhuma hipótese a associação receberá o valor da mensalidade.”.
11. Nos termos do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
12. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
13. No caso em análise, constata-se que as informações foram devidamente prestadas à consumidora. Contudo, esta ainda não havia cumprido os requisitos estabelecidos no art. 1o, § 9o, do Regulamento da Associação após a inadimplência, uma vez que o sinistro ocorreu em 24/07/2024 (ID. 72122976), data que coincide com o pagamento da mensalidade em atraso (ID. 72122954 – pág. 2). Assim, não se observa o transcurso do prazo de dois dias úteis necessário para o restabelecimento da cobertura da proteção veicular, nos termos regulamentares.
14. Outrossim, reputo válida a notificação expedida pela recorrente, por meio da qual a recorrida foi formalmente cientificada acerca de sua situação de inadimplência, bem como das consequências previstas contratualmente para tal descumprimento (ID. 72122980).
15. Concluo, portanto, pela legitimidade da negativa de cobertura por parte da recorrente, uma vez que restaram comprovados nos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela autora/recorrida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
17. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 31, do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 373, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1390139, 07014587720218070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468.